Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006953-14.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
AGRAVADO: PRÓ SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1001092-63.2021.8.11.0006, proposta em desfavor de PRÓ SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, que indeferiu o pedido de tentativa de bloqueio, via SISBAJUD, por 30 (trinta) dias, pela ferramenta denominada “teimosinha”.
A agravante relata que propôs Ação de Execução no valor de R$ 178.724,41 (cento e setenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais, e quarenta e um centavos), diante da inadimplência da agravada, em relação à aquisição de insumos hospitalares. Aponta que foi determinado o pagamento espontâneo do débito no prazo de 03 (três) dias, o qual foi descumprido, por isso foi realizada a penhora on-line no valor de R$ 43.911,84 (quarenta e três mil, novecentos e onze reais, e oitenta e quatro centavos).
Assevera que o Magistrado a quo indeferiu a reiteração do pedido de penhora, por meio do sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, referente ao saldo remanescente da dívida, sob o fundamento de que não houve esgotamento de outros meios para a satisfação do débito. A despeito disso, sustenta que deve ser observado o dever de cooperação entre as partes do processo, a fim de garantir a máxima eficácia da execução.
Esclarece que tem buscado os meios ordinários de busca patrimonial, sem obter êxito, portanto “a medida SISBAJUD, por intermédio da “teimosinha”, mostra-se essencial para a busca de um resultado efetivo na execução em trâmite, sendo o óbice injustificado apresentado pelo Juízo de origem, servindo, tão somente, para privilegiar o devedor criando ônus excessivamente oneroso ao Agravante para a satisfação de seu direito.”
Ao final, requer a concessão do efeito ativo, para que a liminar seja concedida, e, no mérito, o provimento recursal.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]
Parágrafo Único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início a agravante busca a concessão do efeito ativo, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Tal preceito permite o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal (vide inciso I, art. 1.019, CPC), contudo, necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Pois bem. Observa-se que quando da análise, do pedido liminar, do Agravo de Instrumento n. 1002271-16.2022.8.11.0000, interposto pela agravada, sobre a penhora on-line já realizada, esta Relatoria considerou razoável o montante penhorado que correspondeu ao valor de aproximadamente 20% (vinte por cento) da dívida, uma vez que que não onerou a agravada, mas garantiu, ainda que parcialmente, a efetividade da execução.
Nesses termos, a se considerar que a agravada presta serviços de saúde, torna-se necessária prudência no deferimento da penhora no valor integral da dívida, sendo certo que a jurisprudência sinaliza nesse sentido.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA EXECUTADA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa executada.
1.1. O agravante (Hospital Bom Samaritano) alega que presta serviço público de saúde essencial à população e deve remeter todos seus ativos financeiros ao combate da pandemia na sua cidade e região. Enfatiza que a penhora do seu faturamento gerará um risco de corte no serviço prestado, uma vez que depende dos recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença.
2. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em 04/04/2019, que homologou a transação celebrada entre as partes no bojo de ação de execução de título extrajudicial. 2.1. Como o devedor não cumpriu integralmente o acordo, a credora iniciou a fase executória, no âmbito da qual foi realizada a penhora de 30% do faturamento mensal do executado até o valor do débito de R$153.934,91. [...]
4. No caso, após as diversas pesquisas judiciais de bens e ativos em nome do executado, foi possível realizar a penhora online de apenas R$2.863,19, insuficientes à satisfação integral do crédito exequendo.
4.1. Por sua vez, o recorrente se limita a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar com a penhora determinada pelo juízo agravado, sem apresentar qualquer elemento concreto que justifique a suspensão requerida. 5. Nesse contexto, a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa se revela como diligência adequada e proporcional para buscar a efetividade da execução, sobretudo quando a exequente tenta a satisfação de crédito advindo de acordo celebrado entre as partes. [....] É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida ( CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 20% (vinte por cento) dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida (8a Turma Cível, 07402333120208070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, PJe 15/12/2020)[...].” (TJDF, AI n. 0752675-29.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2a Turma Cível, Publicado no DJE : 12/04/2021)
Diante disso, é necessário manter a decisão proferida em primeira instância, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA.
Intime-se a agravada, para apresentar resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora